Tribunal: TJDFT
Processo: 0737490-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BLOQUEIO DE DOMÍNIO NA INTERNET. MEDIDA EXCEPCIONAL. FASE INCIPIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso em comento, o agravante, pessoa pública, informa ter sido surpreendido com a existência de um sítio eletrônico que utiliza de seu nome pessoal como registro de seu domínio, sem sua autorização, utilizado para exploração de jogos online, cassinos e apostas. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar o bloqueio imediato do domínio na internet, que foi indeferida pelo Douto Juízo a quo.
2. A tutela de urgência, conforme dispõe o art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A mera existência de um domínio na internet contendo o nome da parte autora não é, por si só, indicativo de ilicitude ou violação a direitos personalíssimos, especialmente quando não há prova cabal de que o registro e o uso do referido domínio tenham ocorrido sem a devida autorização ou com finalidade lesiva.
4. O bloqueio total de um site na internet é medida excepcional, sendo imprescindível a verificação da existência de autorização legal, licitude da atividade e da titularidade do domínio. Tais questões dependem de dilação probatória, devendo ser garantida a observância do contraditório e da ampla defesa antes de se adotar providência abrupta como o bloqueio do site em questão.
5. Não havendo elementos suficientes para demonstrar ilicitude ou uso indevido do domínio, questão que depende de dilação probatória, resta inviável a concessão da tutela de urgência pretendida.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.